Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENCARGOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO. TERMO CONTRATUAL. LOCADOR. RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A ação de consignação de aluguel e acessórios encontra previsão no artigo 67 da Lei 8.245/91, bem como de maneira subsidiária no Código Civil, nos termos do artigo 79 da Lei 8.245/91.
2. O locatário é responsável pelos alugueres e demais encargos da locação vencidos até a efetiva entrega das chaves, salvo comprovação de mora do locador em recebê-las.
3. No caso de descumprimento contratual pelo locatário, em especial quanto à preservação do imóvel, não se verifica recusa injustificada do locador em receber as chaves do bem e, por conseguinte, dar quitação à obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.